Tribunal: STF
Processo: HC 139672
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (REDAÇÃO ANTERIOR), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 168, 288, 299 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa consistente em “1) suspensão do paciente do exercício da advocacia, a partir da publicação da decisão, até ulterior deliberação; 2) proibição de ausentar-se da comarca, exceto mediante autorização do juízo; 3) proibição de acessar ou frequentar os locais de administração da Justiça (tais como varas, foruns, juizados, tribunais etc.), salvo se intimado para tanto; e 4) proibição de manter contato com os demais investigados no processo principal (resultante da denominada ‘Operação Astringere’”.



    3. Agravo regimental desprovido.